Tribunal: TJSP
Processo: 1027428-82.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. Pretensão de reforma. Possibilidade. Prescrições médicas, assinadas por profissional habilitado, afirmando a necessidade do tratamento com o creme "CETAPHIL", eis que o hidratante é "uma das mais eficazes para manutenção da integridade epidérmica" do

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. Pretensão de reforma. Possibilidade. Prescrições médicas, assinadas por profissional habilitado, afirmando a necessidade do tratamento com o creme "CETAPHIL", eis que o hidratante é "uma das mais eficazes para manutenção da integridade epidérmica" do enfermo, que, conforme o conjunto probatório, presumem-se verídicas e de boa-fé, até prova em contrário. O art. 196 da CF é norma de eficácia imediata, independendo, pois, de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde, nele compreendido o fornecimento de medicamentos ou tratamentos. Prevalece nesta Câmara o entendimento de que a negativa ao fornecimento de tratamento fere o direito subjetivo material à saúde. Hipótese de não aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ – Tema 106. Majoração dos honorários advocatícios.
Recurso provido.